Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-82.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000331-82.2022.8.05.0251 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: SEBASTIAO XAVIER DE FARIAS Advogado(s): SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR, VALERIA MARQUES TEIXEIRA COELHO APELADO: ITAIBA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s):SAMUEL DE JESUS BARBOSA ACORDÃO DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO EM SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO REGULAR DOS CONFRONTANTES. ACRÉSCIMO EXPRESSIVO DE ÁREA. AVERBAÇÃO NULA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em procedimento de suscitação de dúvida instaurado pelo Cartório de Registro de Imóveis, Hipotecas e Títulos e Documentos da Comarca de Sobradinho/BA, declarou a nulidade da averbação nº 02 da matrícula nº 1.000, referente ao imóvel rural denominado Sítio Serra Verde, em razão da retificação de área de 7ha74a73ca para 68ha59a43ca, sem anuência regular dos confrontantes e com alteração da descrição perimetral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se a cinco pontos:: (i) saber se deve ser deferida a gratuidade da justiça ao apelante; (ii) saber se a apelação comporta conhecimento, diante das preliminares de ausência de dialeticidade, inépcia parcial dos pedidos e inovação recursal; (iii) saber se há nulidade processual pela ausência de citação da esposa do recorrente; (iv) saber se a averbação impugnada observou os requisitos legais da retificação administrativa; e (v) saber se a ampliação expressiva da área e a alteração das confrontações autorizam a subsistência do ato registral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça deve ser deferida, pois a documentação juntada pelo apelante revela situação econômica compatível com a concessão do benefício, não tendo a impugnação apresentada nas contrarrazões demonstrado capacidade financeira incompatível com a assistência judiciária gratuita. 4. As preliminares de não conhecimento do recurso devem ser rejeitadas, pois a apelação permite identificar a pretensão de reforma da sentença e impugna, de modo suficiente, os fundamentos da decisão recorrida. Eventuais impropriedades técnicas nos pedidos não impedem a compreensão do inconformismo recursal, nem justificam o não conhecimento do apelo. 5. Não há nulidade pela ausência de citação da esposa do apelante, pois a dúvida registral tem natureza administrativo-judicial e se limita ao controle de legalidade do ato lançado no fólio real, sem julgamento de domínio, posse, meação ou direito real imobiliário em sentido material, razão pela qual não se exige litisconsórcio conjugal necessário. 6. A retificação administrativa que envolve alteração de medida perimetral exige anuência dos confrontantes ou, na ausência de assinatura, regular notificação dos confinantes atingidos. No caso, não houve comprovação de anuência válida ou notificação regular de todos os confrontantes, circunstância suficiente para comprometer a higidez da averbação nº 02. 7. A tese recursal de que a Itaíba Patrimonial Ltda não seria confrontante do imóvel não afasta a irregularidade, pois, ainda que se admitisse a existência de outro confinante, também não há prova de sua anuência ou notificação. Além disso, a própria averbação impugnada faz referência à confrontação com a Fazenda Cachoeirinha, o que reforça a dúvida objetiva quanto à correta identificação dos confrontantes. 8. A ampliação da área de 7ha74a73ca para 68ha59a43ca, acompanhada de alteração da descrição perimetral, das confrontações e das coordenadas geográficas, extrapola os limites próprios da retificação administrativa, que não pode ser utilizada como via de incorporação de área fundada em posse pretérita ou realidade fática não refletida no título. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Gratuidade da justiça deferida. Preliminares rejeitadas. Arguição incidental de nulidade afastada. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A retificação administrativa de registro imobiliário que importe alteração perimetral exige anuência ou notificação regular dos confrontantes atingidos, não podendo subsistir a averbação quando houver dúvida objetiva quanto às confrontações, ausência de contraditório registral suficiente e acréscimo expressivo de área incompatível com os limites do título originário”. Legislação relevante citada: Lei nº 6.015/1973, arts. 212 e 213; Código de Processo Civil, art. 73; Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e Registrais do Estado da Bahia. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 689.628/ES, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 6/12/2005; TJMG, Apelação Cível n. 0007310-60.2017.8.13.0281, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, publicado em 12/6/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000331-82.2022.8.05.0251, em que figuram como apelante Sebastião Xavier de Farias e apelada Itaiba Patrimonial Ltda. Acordam os Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, data certificada no sistema. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Corregedora-Geral do Foro Extrajudicial Relatora Procurador(a) de Justiça